Tribunal: STJ
Processo: 0809676-47.2022.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802618 - AL (2024/0445619-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE
ADVOGADO
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIA.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-
19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPREVISÃO SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I Caso em Exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
II Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) Se o Recurso
especial pode ser conhecido considerando a alegação de
violação aos artigos 393, 421 e 487 do Código Civil, diante da
existência de óbice da súmula 7 do STJ. (ii) Se o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado.
III- Razões de decidir
3. A pretensão de modificação do entendimento do Tribunal de
origem quanto a não aplicação da teoria da imprevisão e
reconhecimento da onerosidade excessiva em ação revisional
de contrato, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
5. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo não Conhecido.

Documento eletrônico VDA51401722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d07e59e4-1eb9-4b8a-8818-68f3e668f039

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d07e59e4-1eb9-4b8a-8818-68f3e668f039

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802618 - AL (2024/0445619-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE
ADVOGADO
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIA.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-
19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPREVISÃO SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I Caso em Exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
II Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) Se o Recurso
especial pode ser conhecido considerando a alegação de
violação aos artigos 393, 421 e 487 do Código Civil, diante da
existência de óbice da súmula 7 do STJ. (ii) Se o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado.
III- Razões de decidir
3. A pretensão de modificação do entendimento do Tribunal de
origem quanto a não aplicação da teoria da imprevisão e
reconhecimento da onerosidade excessiva em ação revisional
de contrato, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
5. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo não Conhecido.

Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com 105, III,
alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
A parte agravante argumenta que o acórdão incorreu em: (i) violação ao
artigos 393, 478 e 421 do Código Civil; (ii) alega ainda a existência de dissídio
jurisprudencial. Afirma que o acórdão incorreu em negativa de vigência a dispositivos
legais, quais sejam, a violação ao artigos 393, 478 e 421 do Código Civil, assim
como ainda é possível se verificar a existência de dissídio jurisprudencial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, eis que o agravo encontra óbice na súmula 7 do
STJ, assim como não restou comprovada a existência de dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, tendo em vista que o acórdão incorreu
em negativa de vigência a dispositivos legais, quais sejam, a violação ao artigos 393,
478 e 421 do Código Civil, assim como ainda é possível se verificar a existência de
dissídio jurisprudencial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto pela LIGA ALAGOANA
CONTRA A TUBERCULOSE (HOSPITAL SANATÓRIO), com
fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal,
em face de acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal
Regional Federal da 5a Região.
O exame do tema suscitado na peça recursal (teoria da imprevisão e
onerosidade excessiva), implica reexame probatório, o que é vedado
em sede de Recurso Especial (Súmula 7 do STJ). Isso porque se
busca nesse recurso, a reanálise de cláusulas que supostamente,
demonstrariam as ilegalidades alegadas. Decerto, avaliar tais
questões, carece necessariamente de apreciação da matéria fática-
probatória dos autos.
O acórdão recorrido, com base no contexto fático e probatório dos
autos, concluiu: "Diante do contexto fático e probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

recordando o princípio contratual implícito (o contrato só pode
permanecer como está se assimrebus sic stantibus permanecem os
fatos), é de se ver que os eventos imprevistos supervenientes à
conclusão do contrato (evento Pinheiro e pandemia), a toda evidência,
não impactam a manutenção das garantias anteriormente pactuadas.
Quanto à aplicação do princípio da função social do contrato (os
interesses individuais das partes passam a ser exercidos em
conformidade com os interesses sociais) e à aplicação da teoria da
onerosidade excessiva, que justificaria a revisão contratual, deve-se
ter mente, primeiramente, que a revisão do contrato pela via judicial
deve ser a , nos termos do art. 421 e 421-A do Código Civil. Sobre
talultima ratio princípio, temos que este tem por finalidade garantir a
eficácia interna (entre as partes dos contratantes, principalmente para
proteger as partes vulneráveis) e externa (relação perante terceiros).
Já acerca do art. 478 do Diploma Civil, este estabelece que:
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação. Nesse diapasão, os fatos notórios de que o hospital em
questão fica situado no bairro do Pinheiro e que este está sendo
paulatinamente desabitado em razão de eventos geológicos, bem
como as consequências advindas do vírus da COVID-19, não se
enquadram como motivo capaz de fundamentar a revisão judicial de
cláusulas contratuais que tratam da garantia do contrato firmado entre
as partes e da consequência do seu descumprimento". Revisar tal
entendimento demanda novo exame deste conjunto, o que é vedado
nesta via recursal.
Verifico, além disso, que a parte, a teor de suas razões recursais, não
demonstrou, de forma analítica, eventual dissenso jurisprudencial
quanto à matéria discutida nos autos e não mencionou as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, de sorte que não restou configurada a hipótese do art.
105, III, "c" da CF/88, suficiente para justificar o seguimento do recurso.
Em razão do exposto, INADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Tem-se que o acórdão na origem destacou, de forma expressa, as
razões pelas deixou de acolher a tese do recorrente quando a aplicação ao caso da
teoria da imprevisão e onerosidade excessiva do contrato firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

Quanto à alegada violação ao art. 421 do Código Civil, pontue-se que a
revisão judicial de contratos constitui medida excepcional, admitida apenas em
hipóteses estritamente delimitadas pela legislação e pela jurisprudência consolidada.
O art. 421 do Código Civil, em conjunto com o art. 421-A, consagra a
função social do contrato e a força obrigatória das convenções, assegurando às
partes autonomia para estipular livremente suas obrigações, desde que respeitados
os limites da função social e da boa-fé objetiva.
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não estão
presentes elementos aptos a justificar a intervenção judicial no contrato, afastando a
aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva (e-STJ Fl.433). Assim,
não há falar em violação ao art. 421 do Código Civil, tampouco em revisão judicial
das cláusulas contratuais pactuadas.
Também se insurge o agravante contra violação aos arts. 393 e 478,
ambos do CC, tem-se que a Corte de origem concluiu que as circunstâncias
invocadas não se enquadram como motivo capaz de fundamentar a revisão judicial
de cláusulas contratuais que tratam da garantia do contrato firmado entre as partes e
da consequência do seu descumprimento (e-STJ Fl.433).
Nesse contexto, a insurgência da agravante se volta contra o próprio
mérito da apreciação fática realizada pelas instâncias ordinárias, pretendendo
rediscutir as circunstâncias concretas do contrato firmado e as consequências de seu
eventual descumprimento.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, consistente
em aferir a aplicabilidade da teoria da imprevisão e existência de onerosidade
excessiva em ação de revisão de contrato bancário, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
IMPREVISÃO. REVISÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR
ONEROSIDADE EXCESSIVA. REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no
julgamento do REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
, "a situação de
18/4/2023
20/4/2023
pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento
da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes,
tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos
paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode
ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise
da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo
imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial
e prejudicial na relação negocial".
2. Na espécie, conforme pontuou o Tribunal estadual, a partir da
análise das particularidades do caso, a pandemia do coronavírus
configurou evento de força maior, a justificar a rescisão antecipada do
contrato por parte da locatária, com base na aplicação da teoria da
imprevisão, com o abatimento de parte da penalidade avençada.
3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal - no sentido de manter o valor
originário da multa pelo descumprimento contratual -, exigiria o
reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite
em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
PANDEMIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE
DESPROPORÇÃO
DO
VALOR
LOCATÍCIO.
REQUISITOS
REVISIONAIS NÃO OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato.
2. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a
pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e
extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento
nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade
Excessiva (art. 478 do CC), desde que preenchidos os demais
requisitos legais. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Ademais, a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.480.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
No caso, a agravante limitou-se a juntar ementas dissociadas das
peculiaridades fáticas destes autos, sem realizar o cotejo analítico exigido pela
legislação processual e pela jurisprudência consolidada desta Corte.
No caso, a agravante limitou-se a citar ementas dissociadas das
peculiaridades fáticas destes autos, sem realizar o cotejo analítico exigido pela
legislação processual e pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: bcbd36c7-7418-4498-9e0c-bf4c4f95c023

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.618 / AL
Número Registro: 2024/0445619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08096764720224058000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE
ADVOGADO : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
AGRAVADO
: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO : HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:07
Código de Controle do Documento: d357e7de-ba76-4cd6-a8a2-f441b40814d8

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:07
Código de Controle do Documento: d357e7de-ba76-4cd6-a8a2-f441b40814d8